Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Processo : 0708709-79.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu a antecipação da tutela para determinar que o réu, aqui agravante, “proceda com a transferência do veículo objeto de discussão nos autos para o seu nome ou de terceiros, bem como pague todas as despesas com multa; IPVA e licenciamento, no prazo de 15 dias da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada à R$ 40.000,00, por ora”. O agravante alega que é impossível o cumprimento da obrigação imposta. Narra que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente e, por isso, a venda se deu por meio de procuração outorgada ao agravante. Aduz que, antes mesmo da quitação do financiamento, também alienou o veículo em 28.09.2010, mediante substabelecimento da procuração, sem reservas de poderes. Declara ter verificado que o veículo já foi alienado, ao menos, outras quatro vezes. Conclui afirmando não mais possuir condições técnicas de realizar a transferência do veículo. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a revogação da decisão agravada, “tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência deferida”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Aprecio o pedido liminar com fulcro nos arts. 313, 314, 928 e 982, § 2o, todos do CPC, bem assim no julgamento da QO na ProAfR no REsp 1.657.156/RJ. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 123, inc. I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente de automóvel a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo (CRV). Confira-se a redação: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; [...] § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. A propósito, tratando-se de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a mera tradição e, nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a obrigação de expedição de novo CRV é imposta ao proprietário adquirente do veículo, senão vejamos os precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/RS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizou ação, requerendo fosse declarada a inexistência de débitos junto ao ora agravante, decorrentes do não pagamento da taxa de licenciamento de motocicleta, referente ao período posterior à venda do veículo. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição" (STJ, AgInt no AREsp 881.250/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2016). Assim, "a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação" (STJ, REsp 1.689.032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017). IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019. Negritado) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. 1. De início, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF. 2. A obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição. 3. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. Precedentes. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1.689.032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017. Negritado) O agravante sustenta a impossibilidade técnica de cumprir a obrigação imposta de transferência do veículo no DETRAN, tendo em vista que houve sucessivas alienações, no mínimo, outras quatro, por substabelecimentos de procuração. No entanto, sem olvidar o dever legal imputado ao adquirente de veículo para a sua transferência, inviável admitir, nesta via de cognição limitada do agravo, a alegação de que é impossível o cumprimento da obrigação imposta. Nesse passo, ao que tudo indica, será imprescindível dilação probatória, inviável em sede de agravo. Com efeito, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser concedida, conforme orientam os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Além do mais, não se afigura evidente a existência de periculum in mora, uma vez que, mesmo que a parte incorra em descumprimento da obrigação, a questão pode ser revista em sentença, ainda na fase de conhecimento, e, ademais, a princípio, não cabe imediata execução provisória de eventuais astreintes (REsp 1.200.856/RS). Como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. Tramita neste eg. Tribunal de Justiça o IRDR 19 (PJe 0748807-43.2020.8.07.0000), tendo como questão submetida a julgamento: “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985”. Consta que, em 22.03.2021, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada. Embora a alegação neste agravo, ou seja, a impossibilidade de transferência do veículo, necessariamente o julgamento colegiado deverá apreciar a matéria acerca da responsabilidade do vendedor à luz do art. 134 do CTB. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 25464412 dos autos na origem (processo n. 0709545-39.2018.8.07.0006).